Tribunal: STF
Processo: ARE 654446
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



    Ademais, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 821.296, sob a minha relatoria, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame neste processo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional e demanda o reexame do fatos e provas (Tema 766).



    Agravo regimental a que se nega provimento.